Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. VALIDADE. CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, na qual o executado alegava nulidade da citação por ausência de intimação pessoal. A decisão agravada reconheceu a validade da citação, com base na ciência inequívoca do executado sobre a demanda, e converteu bloqueio de valores em penhora, com imediata transferência ao exequente. O agravante pleiteia a nulidade da citação e de todos os atos constritivos subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação do executado, pessoa física, realizada por meio de correspondência recebida por ele na condição de representante legal da pessoa jurídica coexecutada, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação deve ser interpretada à luz do art. 188 do CPC, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais serão válidos sempre que alcançarem sua finalidade, ainda que realizados de forma diversa da legalmente prevista.
4. O agravante, embora não citado pessoalmente, recebeu a correspondência dirigida à sociedade empresária da qual é sócio e representante legal, contendo o teor da decisão inicial que o indicava nominalmente no polo passivo da execução.
5. A posterior constituição de advogados tanto pela pessoa jurídica quanto pelo agravante, utilizando inclusive o mesmo patronato, confirma a ciência inequívoca da demanda, afastando alegação de nulidade.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do ato citatório nos casos em que, embora ausente a formalidade estrita, reste comprovado o conhecimento efetivo da parte, em consonância com a finalidade do ato e o devido processo legal.
7. Não se verifica prejuízo ao direito de defesa do agravante, tampouco risco de dano grave que justifique o reconhecimento da nulidade ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 239, 854, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846295, 0750228-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 06.05.2024.